Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800622-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: POSTO CAPITAL LTDA, JOAO LEAL SANTIAGO RIBEIRO, EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, indeferiu tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente perigo de dano e contemporaneidade da urgência, em controvérsia envolvendo alegado inadimplemento contratual e uso indevido de marca em posto revendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou contradição ao apreciar os requisitos da tutela de urgência, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta de forma expressa a ausência dos requisitos da tutela de urgência, ao consignar a necessidade de dilação probatória para aferição do inadimplemento contratual.

A decisão destaca que a demora no ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência contemporânea, afastando o perigo de dano imediato.

O colegiado registra que o alegado prejuízo à imagem não foi demonstrado de forma concreta, limitando-se a alegações genéricas.

Os pedidos formulados coincidem com o mérito da ação principal, o que impede sua antecipação em sede de cognição sumária.

A pretensão recursal busca reavaliar provas e fundamentos já analisados, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes. 3. A ausência dos requisitos da tutela de urgência, devidamente motivada, não pode ser revista por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 371, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
oposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
, tendo como embargado(a)
POSTO CAPITAL LTDA
e outros.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800622-11.2025.8.14.0000, que, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a contemporaneidade da urgência.

A
embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no julgado, afirmando que a decisão teria partido de premissa equivocada ao desconsiderar provas documentais robustas do inadimplemento contratual. Aduz que juntou aos autos relatórios de vendas e notas fiscais que evidenciam a interrupção da aquisição de produtos Ipiranga desde janeiro de 2024, bem como registros fotográficos, datados de março de 2025, demonstrando a permanência da identidade visual da marca no posto revendedor.

Sustenta, ainda, que a urgência seria contemporânea ao ajuizamento da ação, protocolada em novembro de 2024, precedida de notificação extrajudicial encaminhada em junho de 2024, a qual teria sido ignorada pelos agravados. Destaca que o posto teria optado por manter cadastro perante a ANP como posto bandeira Ipiranga, conservando os elementos visuais da marca, mesmo após cessar a aquisição dos combustíveis, em alegado descumprimento da cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes.

Defende que o acervo probatório carreado aos autos demonstraria, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária dilação probatória. Afirma que o acórdão, ao não examinar adequadamente tais elementos, teria incorrido em violação aos arts. 300, 371, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com o reconhecimento da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e consequente reforma do decisum embargado, a fim de que seja concedida a medida liminar nos moldes vindicados.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que:

(i)

a aferição do alegado inadimplemento contratual demanda instrução probatória, sendo incabível sua definição em sede de cognição sumária;

(ii)

a demora na busca pela tutela jurisdicional enfraquece a alegação de urgência contemporânea;

(iii)

o perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo à imagem;

(iv)

os pedidos formulados confundem-se com o mérito da demanda principal, circunstância que impede sua antecipação em sede de tutela provisória.

Tais fundamentos foram devidamente explicitados, não se verificando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

Na realidade, o que se observa é a pretensão da embargante de rediscutir a valoração das provas e os fundamentos adotados pelo colegiado, o que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026